Tribunal: TJPA
Processo: 0000871-80.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000871-80.2018.8.14.0051

APELANTE: ADRIANE CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDOS EQUIVALENTE A POUCO MAIS DE 71% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em princípio da insignificância, considerando-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois a acusada praticou dois crimes de furto em continuidade delitiva, além de ser contumaz na prática de crimes, o que revela sua reiteração delitiva, bem como, em face de o valor da
res furtiva
ultrapassar o percentual de 71% do salário-mínimo vigente à época do crime, não podendo ser considerado inexpressivo.

2. A justificação equivocada por ocasião da análise de apenas um critério do art. 59 do CPB, ora corrigida, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. Verifica-se que a Juíza
a quo
reconheceu a agravante da reincidência. Todavia, dos autos não consta registro de condenação com trânsito em julgado apta a configurar a reincidência, a teor do que dispõe o art. 63 do CPB. Assim, em se tratando a pena de matéria de ordem pública, a qual independe de requerimento das partes, a referida agravante há de ser excluída, de ofício.

4. Pena da ré modificada para o
quantum
de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIANE CRUZ DO NASCIMENTO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput
(duas vezes) c/c art. 71, ambos do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.01.2018, por volta das 11h00, a acusada adentrou a residência da vítima Raquel Castro de Araújo, e de lá subtraiu um aparelho celular Samsung J2 Prime, que estava sobre o balcão da cozinha da moradia, e após ser vista pela testemunha Raimundo Corrêa de Araújo, fugiu levando a
res

furtiva
. Dias depois, em 19.01.2018, por volta das 10h00, a acusada, de forma semelhante, adentrou a residência da vítima Sebastião Ademar Cunha, e de lá subtraiu um pote cheio de moedas, totalizando R$19,85 (dezenove reais e oitenta e cinco centavos) em espécie. Presa por populares às proximidades da Prefeitura Municipal daquele município, a denunciada se identificou falsamente como Jéssica Fernandes dos Santos, disse ter 17 (dezessete) anos, e afirmou ter ganhado as moedas que trazia consigo. Porém, perante a autoridade policial, após descoberta sua real identidade, sabendo-se que ela é contumaz na prática de pequenos furtos naquela cidade, a acusada confessou o último delito e negou o primeiro, embora tenha sido reconhecida por uma testemunha.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante pugna por sua
absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância,
alegando a atipicidade material de sua conduta, dado o reduzido grau de reprovabilidade e uma inexpressiva lesão provocada.

Afirma que eventuais antecedentes da ré em nada interferem o reconhecimento da atipicidade sob a ótica conglobante, vez que esta é matéria afeta à teoria da pena e não da teoria do crime.

Aduz, por fim, que a
pena-base fixada à apelante restou injustamente exasperada,
diante da indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, a
redução daquela reprimenda ao patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de SUSTENTAÇÃO ORAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Aplicação do Princípio da Insignificância

A defesa da apelante pugna por sua
absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância,
alegando a atipicidade material de sua conduta, dado o reduzido grau de reprovabilidade e uma inexpressiva lesão provocada.

Afirma que eventuais antecedentes da ré em nada interferem o reconhecimento da atipicidade sob a ótica conglobante, vez que esta é matéria afeta à teoria da pena e não da teoria do crime.

Improcedente
seu pedido.

Do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois:

i)
a acusada praticou dois crimes de furto em continuidade delitiva
, fato este que demonstra a periculosidade social da ação desenvolvida, bem como a reprovabilidade do comportamento adotado;

ii)
a acusada é contumaz na prática de crimes, inclusive de vários furtos
, de acordo com a certidão de fls. 127/128 (ID 13252954), o que revela sua
reiteração delitiva
;

iii)
o valor do bem subtraído - aparelho celular Samsung J2 Prime
– o qual, de acordo com a nota fiscal acostada à fl. 29 dos autos digitais (ID 13252942) é de
R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais)
, o que equivale a pouco mais de
70% do salário-mínimo
vigente à época (R$ 954,00),
não podendo ser considerado inexpressivo
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS EQUIVALENTE A 41% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial, nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O valor estimado dos bens subtraídos (R$ 300,00) não constitui montante inexpressivo, na medida em que correspondia a aproximadamente 41% do salário-mínimo vigente à época (R$ 724,00), valor muito superior ao montante adotado por esta Corte como parâmetro objetivo para aceitação do princípio da bagatela. 3. A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Precedente. 4. A Corte local concluiu que deveria ser mantido o redutor de 1/3 em razão da tentativa, por estar adequado ao iter criminis percorrido, que havia tangenciado a consumação, pois, "Conforme boletim de ocorrência de fl. 4, as Acusadas foram detidas na parte externa do Shopping, quando os objetos subtraídos já estavam condicionados no interior de suas bolsas". 5. A (eventual) conclusão de que o iter criminis não se aproximou do resultado consumativo demandaria incursão na esfera fático-probatória dos autos, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 724.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Este eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para a sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de manutenção da r. sentença que rejeitou a denúncia por ausência de tipicidade material da conduta praticada. III - No caso, afasta-se a incidência do princípio da bagatela pois, "a despeito de se tratar de bens de valor de pouca monta" - "um DVD, um aparelho de som portátil, uma balança, quatro unidades de queijo e a quantia de R$ 31,00" (fl. 305), não está presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta em face do histórico criminal do agravante. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.975.963/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Inviável, pois, o pleito absolutório por aplicação do princípio da insignificância.

2. Da
Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Aduz a defesa, por fim, que a
pena-base fixada à apelante restou injustamente exasperada,
diante da indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, a
redução daquela reprimenda ao patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 118/125):

“Assim, passo a dosar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.

Da vítima RAQUEL CASTRO DE ARAUJO

A
culpabilidade
da denunciada não extrapola os limites do tipo penal;
antecedentes:
há registro de condenação anterior com transito em julgado nos autos do processo n. 0010412-69.2020.8.14.0051, todavia deixo de valorar nessa fase para não incorrer em bis in idem; não há elementos para aferir acerca da
conduta social
;
personalidade:
poucos elementos foram coletados, motivo pelo qual deixo de valorá-la; os
motivos
se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
se encontram relatados nos autos, não havendo qualquer dado que extrapole os limites do tipo penal; as
consequências
extrapolam os limites do tipo penal, eis que vítima não recuperou o bem subtraido; não se extrai dos autos que a vítima contribuiu com seu
comportamento
para a eclosão do evento delitivo.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, I e III, “d” do Código Penal), pelo que promovo a diminuição da pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Aplico com circunstância agravante a reincidência (art. 61, I do Código Penal - Processo n. 0010412-69.2020.8.14.0051) pelo que aumento a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que torno definitivo ante a ausência de outras causas que modifiquem a pena aplicada.

Da vítima SEBASTIÃO ADEMAR CUNHA

A
culpabilidade
da denunciada não extrapola os limites do tipo penal;
antecedentes:
há registro de condenação anterior com transito em julgado nos autos do processo n. 0010412-69.2020.8.14.0051, todavia deixo de valorar nessa fase para não incorrer em bis in idem; não há elementos para aferir acerca da
conduta social
;
personalidade:
poucos elementos foram coletados, motivo pelo qual deixo de valorá-la; os
motivos
se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
se encontram relatados nos autos, não havendo qualquer dado que extrapole os limites do tipo penal; as
consequências
extrapolam os limites do tipo penal, eis que vítima não recuperou a totalidade de seus bens; não se extrai dos autos que a vítima contribuiu com seu
comportamento
para a eclosão do evento delitivo.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, I e III, “d” do Código Penal), pelo que promovo a diminuição da pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Aplico com circunstância agravante a reincidência (art. 61, I do Código Penal - Processo n. 0010412-69.2020.8.14.0051) pelo que aumento a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que torno definitivo ante a ausência de outras causas que modifiquem a pena aplicada.

Do crime Continuado.

Tratando-se de crime continuado, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Considerando os fatos narrados, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a acusada com a pena final de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que torno definitivo ante a ausência de outras causas que modifiquem a pena aplicada.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DA SUBSTITUIÇÃO. DA REPARAÇÃO DO DANO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS
.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicial aberto
, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam, sobretudo em função da reincidência (art. 33, § 3º, do CP). (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou as penas-base do recorrente em
02 (dois) anos de reclusão
para cada crime de furto, por considerar desfavoráveis as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Apenas a circunstância referente ao comportamento da vítima não foi justificada corretamente, pois não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Contudo, no tocante às circunstâncias do crime, o juiz ponderou, a meu ver, justificativa plausível,
consoante anterior transcrição do trecho da sentença
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Apesar de ser sabido que a perda patrimonial é inerente ao crime de furto, deve-se considerar, no caso em tela, a considerável perda patrimonial da vítima, pois, conforme alhures mencionado, a
res furtiva
não recuperada consistia em um
aparelho celular Samsung J2 Prime
– cujo valor equivalia a pouco mais de
70% do salário-mínimo
vigente à época (R$ 954,00), sendo claro o expressivo prejuízo suportado pela vítima, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável e uma neutra
, a
pena-base do delito foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão
, isto é, pouco acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Deste modo, tem-se que a fixação da pena-base se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Da Exclusão,
De Ofício
, da Agravante da Reincidência

Em que pese a apelante não haver se insurgido contra as demais fases da reprimenda, verifica-se que, por ocasião da segunda fase, a Juíza
a quo
reconheceu a agravante da reincidência.

Todavia,
tem-se que esta agravante deve ser excluída do cômputo da reprimenda da ré.

Ao reconhecer a referida agravante, o juiz menciona o processo de execução nº 0011562-85.2020.8.14.0051, constante da certidão de fls. 127/128 (ID 13252954). Em consulta ao Sistema LIBRA, vê-se que
tal processo se refere à condenação transitada em julgado pelo crime de furto, nos autos nº 0010412-69.2020.8.14.0051,
cujo crime foi cometido em 30.10.2020, isto é, posteriormente ao delito em testilha, que se deu em 16.01.2018
,
de modo que não se presta para configurar a reincidência, a teor do que dispõe o art. 63 do CPB:
“Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Assim,
hei por bem retirar o acréscimo de 1/6 (um sexto) realizado na segunda fase da dosimetria penal, por ocasião da consideração da agravante da reincidência,
mantendo-a no
quantum
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos dois crimes de furto praticados.

Na terceira fase de aplicação da pena, mantendo o
quantum
de 1/6 aplicado pelo magistrado sentenciante, devido à continuidade delitiva, fixo a
pena final e definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor de reclusão equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva.

Mantenho as demais disposições da sentença, eis que a alteração do
quantum
da pena não é capaz de promover-lhes qualquer alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, excluindo,
de ofício
, a agravante da reincidência equivocadamente reconhecida pelo juiz
a quo,
alterando a pena da ré para o novo
quantum
de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/06/2023